Tribunal: TJDFT
Processo: 0714498-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714498-27.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADA: CLP ENGENHARIA LTDA DESPACHO JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante, de publicação exclusiva em nome do seu patrono e da sociedade de advogados indicada, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada pela parte agravada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004